Tribunal: TJDFT
Processo: 0730490-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a sentença reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena do apelante na segunda fase da dosimetria, o apelo carece de interesse recursal nesse ponto.
2. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, os requisitos para aplicar o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa, de modo que sendo o réu possuidor de maus antecedentes, ele não tem direito ao privilégio.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.